Tribunal: TJPA
Processo: 0814246-51.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814246-51.2021.8.14.0006

APELANTE: DAVID KLEBER MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de estelionato; (iii) alternativamente, redução da pena base ao mínimo legal e aplicação da majorante do concurso de agentes em 1/3.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação do delito de roubo para estelionato; (ii) saber se é possível a redução da pena base ao mínimo legal e a readequação da fração de aumento pela causa de aumento do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão e entrega dos bens subtraídos, bem como pelos depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A grave ameaça, elemento típico do crime de roubo, restou configurada pela ameaça de sequestro da neta da vítima, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de estelionato, que exige induzimento ao erro.
5. A alegação de “conto do paco” não encontra respaldo nos autos, que revelam o uso de grave ameaça para subtração dos bens, mediante atuação conjunta e premeditada dos agentes, caracterizando o roubo em concurso de pessoas.

6. A pena base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na culpabilidade, sem elementos concretos que justificassem a exasperação. Assim, deve ser reduzida para o mínimo legal, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

7. Manteve-se o aumento de 1/3 pela causa de aumento do concurso de agentes, tendo em vista a atuação conjunta dos três envolvidos no crime.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, Apelação Criminal 0000404-97.2018.8.04.6900, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 17.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

David Kleber Matos da Silva, inconformado com os termos da r. sentença (ID n° 27439813) que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multa, no regime semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 157, §2°, II, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de estelionato, disposto no artigo 171, do CP, e, alternativamente, pede a fixação da pena base no mínimo legal, bem como aplicação da majorante do concurso de agentes no patamar de 1/3 e não na metade, como aplicado pelo juízo
a quo
(ID n° 27439880).

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso para que seja procedida a reanálise da circunstância judicial refere a culpabilidade do apelante (ID n° 27439882).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 31591990).

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pede a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime de estelionato, disposto no artigo 171, do CP, e, alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como aplicação da majorante do concurso de agentes no patamar de 1/3 e não na metade, como aplicado pelo juízo
a quo
(ID n° 27439880).

Pois bem.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, em Ananindeua/PA, os denunciados David Kleber Matos da Silva, Adriane Jardim Ferreira e Patrícia Machado Gonçalves, previamente ajustados, subtraíram da vítima, Williane Suzi Maciel de Souza, um aparelho celular Samsung Galaxy A20S, uma mochila com pertences e R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), em espécie, mediante grave ameaça. A vítima caminhava com sua neta de 3 anos após saírem do supermercado Armazém, quando as duas rés simularam a queda de um cartão bancário à sua frente. Ao negar a propriedade do cartão, foi cercada por elas, que passaram a ameaçá-la dizendo que sequestrariam a criança para retirada de órgãos caso não entregasse seus pertences.

Amedrontada, a vítima cedeu as exigências e rogou que nada fizessem à neta. Em seguida, as rés embarcaram rapidamente em um veículo Hyundai/HB20, placa QVY9H80, de locadora, conduzido pelo denunciado David Kleber, que aguardava nas proximidades, e fugiram do local. Segundo o Inquérito Policial de nº 00024/2021.100097-0, o crime foi cuidadosamente executado, com o ardil da queda do cartão e ameaça violenta para assegurar a subtração dos bens, configurando roubo qualificado (ID n° 27439641).

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID n° 27439486 - Pág. 6) e o de entrega (27439486 - Pág. 14).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Nos termos do extraído da sentença condenatória (ID n° 27439813), constante das mídias de audiência juntado aos autos a partir do ID n° 27439699 e seguintes, tem-se,
verbis
:

Vítima WILLIANE SUZI MACIEL DE SOUZA- Estava com sua neta no dia dos fatos; ao se dirigir ao Banco do lado da Unama, percebeu que estava sendo seguida por uma das mulheres acusadas. A vítima foi levada para perto do carro pelas acusadas e estava sendo ameaçada de levarem sua neta. A vítima entregou a mochila para uma das acusadas. Entregou a mochila com todos os documentos e a quantia em dinheiro de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Após entregar os pertences, olhou pra trás e viu as duas entrarem no carro, Afirma que tem o vídeo do supermercado mostrando essa ação. Uma delas entrou no carro por trás. Após foi pedir socorro no supermercado. A ação policial foi muito rápida e ligaram para avisar sobre a captura. Foi devolvida a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Os acusados já haviam gastado uma parte do dinheiro. As acusadas estavam juntas. Foi abordada no estacionamento do supermercado. Uma chegou pela frente e outra por trás e ameaçaram de levar a neta se não entregasse a bolsa. A acusada dizia estar armada. Viu o acusado no carro. A acusada fazia sinal que estava armada, mas não viu arma. Dizia que se ficasse olhando muito iria atirar. Afirmou que a ré Adriane ia na frente e a outra (Patrícia) por trás. Disse ainda que a ré Adriane jogou uma bolsa no chão, ocasião em que anunciaram o assalto.

Testemunha EMERSON CRISTIAN DA SILVA CORREA (Policial) – Afirmou que os agentes foram acionados e que observaram a imagem do ocorrido, através da câmera do supermercado. Na ocasião verificaram a placa do veículo e descobriram que era de uma locadora de veículo e que o automóvel era rastreado. Os agentes foram atrás do veículo e o encontraram num posto na Av. Pedro Alvares Cabral com os três acusados e os pertences da vítima. A vítima reconheceu os acusados. Disse que a vítima relatou que foi ameaçada pelas acusadas caso não entregasse a bolsa. Afirmou que o acusado David estava na condução do veículo detectado nas imagens do estabelecimento. No momento da abordagem as duas acusadas já foram reconhecidas por causas das imagens. Foram encontrados bens pertencentes a vítima com os acusados. Não foi encontrada arma no veículo, só bolsa, cartões e celulares. A vítima estava na delegacia e fez o reconhecimento dos acusados. Os acusados estavam numa HB20 BRANCO. As acusadas estavam no banco de trás e o acusado na frente.

Testemunha CARLOS ANDRÉ DE AMORIM ROSA (Policial) – Afirmou que já conhecia o acusado David pelo mesmo tipo de roubo, conhecido por “conto do paco”. O CIOP informou que havia tido um assalto na frente do ATACADAO DA BR, falaram com as vítimas e com setor de monitoramento, ocasião em que os agentes observaram na filmagem e placa do veículo. Aparecia duas mulheres descendo de um veículo HB20 branco e abordando a nacional com uma criança. Entraram no carro novamente e saíram. Conseguiram localizar o carro, pois este era alugado e conseguiram rastrear pelo GPS. O carro já estava no estacionamento de outro supermercado, próximo ao posto na Av. Pedro Alvares Cabral, abastecendo o carro. Os três estavam no carro e os pertences também. A vítima reconheceu os acusados na delegacia. Afirmou que outras vítimas apareceram na delegacia acusando as mulheres e o acusado. O CIOP repassou que se tratava também de uma tentativa de sequestro, pois a vítima foi ameaçada de levarem a criança. Uma das acusadas estava no ônibus seguindo a vítima e a outra acusada já estava no estacionamento.

Acusado DAVID KLEBER MATOS DA SILVA - Nega a autoria. Afirmou que foi contratado para fazer uma corrida pelas acusadas. Disse que conhece a acusada PATRÍCIA a mais tempo. Afirmou que responde a processos em Belém e Ananindeua. Disse que só viu a vítima na delegacia. Não sabia da prática do ilícito. Afirmou que o carro estava alugado desde 2020. Não era cadastrado no UBER, só fazia as simulações para corridas.

As acusadas PATRÍCIA MACHADO GONÇALVES e ADRIANE JARDIM FERREIRA - Negaram o assalto, bem como a ameaça de sequestro a neta da vítima. Disseram que combinaram de realizar o conto do paco e que a vítima caiu no golpe. Afirmaram que a participação do acusado era tirá-las de lá e estava ciente do que elas iriam fazer. Afirmaram que a vítima foi seguida do Banco até o supermercado, a ADRIANE seguiu dentro do ônibus e a PATRÍCIA e o DAVID dentro do carro. As denunciadas negaram estar armadas.

Como se vê, não há como acolher a pretensão absolutória por insuficiência de provas, eis que a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, bem como pela apreensão dos bens subtraídos na posse dos réus. A autoria, de igual forma, está robustamente demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu pessoalmente os acusados, com segurança e sem qualquer hesitação, como sendo os autores da subtração, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, inclusive as ameaças proferidas de sequestrar sua neta que a acompanhava no momento dos fatos.

É cediço que para que haja a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência para subtração da coisa alheia móvel.

Sobre a grave ameaça,

Guilherme de Souza Nucci leciona que ela é “o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério” (
in
Código de Processo Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 873).

Tampouco merece acolhimento, data venia
,
à tese de desclassificação para o delito de estelionato, pois a alegação de que os acusados teriam tentado aplicar o chamado "conto do paco" não se sustenta diante das provas colhidas nos autos.

O “conto do paco” é um golpe típico de estelionato, em que se simula o achado de um pacote com dinheiro e documentos falsos, induzindo à vítima a erro mediante ardil, para obter vantagem patrimonial indevida. Contudo,
in casu
, o apelante deu fuga às rés que não apenas simularam a queda de um cartão, como também cercaram à vítima e a coagiram mediante grave ameaça — inclusive afirmando que sequestrariam a criança caso ela não entregasse seus pertences —, o que afasta a possibilidade de indução a erro e configura, de forma inequívoca, o delito de roubo qualificado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, praticado em concurso de agentes. Dessa forma, é inviável a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a capitulação jurídica da sentença condenatória.

Para melhor esclarecimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE ESTELIONATO IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA. I - Requer o apelante a desclassificação do delito de roubo tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, para o crime de estelionato, ao argumento de que a vítima entregou de livre e espontânea vontade a quantia de R$850,00, e que não houve emprego de violência ou grave ameaça. II - Verifica-se, como critério relevante de diferenciação entre as figuras típicas do roubo e do estelionato, o modus aperandi para a detenção da coisa. O roubo é configurado quando o ato é exercido com emprego de violência ou ameaça . No estelionato o autor incide a vítima ao erro, fazendo com que ela entregue o bem espontaneamente ao agente. III - O crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, na qual o autor induz ou mantém a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, sendo que no caso, conforme os fatos descrito pela vítima, de forma firme e com riqueza de detalhes, o apelante utilizou-se de força física e ameaça, para obter êxito na subtração do dinheiro que encontrava-se em posse da vítima. IV - Para aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, pressupostos ausentes no presente caso. V – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

(TJ-AM - APR: 00004049720188046900 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 17/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021)

Por outro lado, merece acolhimento a redução da pena base ao mínimo legal, eis que o magistrado, ao exasperá-la, fundamentou negativamente apenas a culpabilidade, atribuindo-lhe elevado grau de reprovabilidade por se tratar de delito contra o patrimônio. No entanto, tal fundamento mostra-se inidôneo, porquanto referida é inerente ao próprio tipo penal, não havendo elementos concretos nos autos que justifiquem a majoração da pena base com base nesse vetor.

Assim, readéquo a reprimenda inicial para o mínimo estabelecido, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 1/3 aplicado pelo juízo de origem diante do reconhecimento do concurso de agentes, nos termos do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Com isso, a pena definitiva restou fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026